Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708083-06.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINNE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, VINNE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de reexame de dupla apelação interposta contra sentença proferida em ação de revisão de contrato administrativo, ajuizada por VINNE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. Na inicial e emendas, a autora postulou, em síntese, a condenação da CAESB ao reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo no 9347/2021, bem como do saldo da Ata de Registro de Preços no 50/2021 (IDs 49302043, 49302776, 49302795 e 49302811). Na sentença, o magistrado julgou os pedidos improcedentes, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo. Diante da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, aplicado por analogia (ID 49302896). Em sua apelação, a autora pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar a pretensão autoral procedente (ID 49302912). A requerida interpôs apelação quanto aos honorários de sucumbência, pugnando por sua fixação com base no valor da causa (ID 49302917). O acórdão que apreciou as apelações, integrado pelo julgamento dos embargos de declaração, negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao apelo da CAESB, para majorar os honorários sucumbenciais de R$ 10.000,00 para R$ 50.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (IDs 55183392 e 60676779). As partes protocolaram recursos especiais (IDs 62092885 e 62271474). O processo foi remetido à Presidência desta Corte, a qual determinou o retorno dos autos a esta Relatoria, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para nova apreciação, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no REsp 1850512/SP - Tema 1.076 (ID 63746224). É o relatório. Decido. Cinge-se a controvérsia em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada em sede de julgamento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou o seguinte entendimento (Tema 1.076/STJ): “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.” (REsp 1850512/SP, Rel. Ministro OG Fernandes, DJe 31/5/2022) - g.n. Desta feita, conforme teses definidas pelo STJ, não se admite o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa for elevado. No caso dos autos, em face da sucumbência da autora, tendo em vista, ainda, o elevado valor da causa (R$ 5.659.410,62), a parte foi condenada na origem ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. O apelo interposto pela CAESB foi parcialmente provido a fim de, ainda utilizando o critério da equidade, majorar os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 50.000,00. O Colegiado entendeu pela não aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, sob pena de resultar em montante excessivo, o qual, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. Fundamentou que, se os honorários fossem fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante de R$ 540.267,14 se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais e a lide julgada antecipadamente, na forma do inciso I do art. 355 do CPC. Consignou incumbir ao juiz proceder à adequação equitativa dos honorários, fixando-os em patamar condizente com a razoabilidade, proporcionalidade e o grau de dificuldade da causa. Quanto ao Tema 1.076 do STJ, afastou a sua aplicação ao caso concreto, salientando decisões recentes do STF nas quais foi admitida a fixação dos honorários pelo critério da equidade para evitar condenação injusta e exacerbada. Eis os precedentes mencionados: ACO 2988 ED, julgado em 2022; AO 613 ED-segundos-AgR, julgado em 2021; e ACO 637 ED, julgado em 2021. Nesse sentido, foram mencionados também precedentes desta Corte de Justiça proferidos nas APCs no 07133763720238070001 (6a Turma Cível, DJe 14/12/2023) e no 00083146720178070001 (2a Turma Cível, PJe 17/1/2024). Desta feita, o acórdão proferido por esta Turma está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não é caso de rejulgamento da demanda. Retornem os autos à Presidência da Corte. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator